Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014967-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.434.751-58 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
O DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO QUE REVELA O PERIGO SOCIAL DO SUSPEITO
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES POR CRIMES CORRELATOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – DIMINUTO ELASTÉRIO
NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS OU PEREMPTÓRIOS – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito, materializada na exacerbada violência praticada pelo paciente e o fundado risco de reiteração delitiva, eis que ostenta uma vasta lista de antecedentes criminais
;

2.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo;

3.

Além do mais, não se descuida que os prazos e atos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste e. Sodalício, como medida de prevenção à propagação da doença no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério;

4.

Por oportuno, friso que as diretrizes estabelecidas pelo CNJ da Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante, de maneira que caberá ao magistrado analisar, com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada imediata do increpado do ambiente carcerário, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, se trata de recomendação, conselho e não dever, obrigação;

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 1467-07.2020.811.0042 – cód. 610742, em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 157, c/c art. 14, inciso II e 329, ambos do Código Penal.

Contextualizando a presente impetração, o i. Defensor Público esclarece que
o paciente se encontra recolhido ao cárcere
desde o dia
06/01/2020
, em decorrência de decreto de prisão preventiva proferido ao cabo da audiência de custódia que homologou o auto flagrancial, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em seu desfavor, com recebimento datado de 29/01/2020, além da subsequente citação do réu em 28/02/2020 e o oferecimento de resposta à acusação em 03/03/2020, após o que houve a
designação de audiência de instrução
não realizada
em virtude da suspensão de parte dos atos processuais por força das Portarias Conjuntas editadas pela Presidência e pela Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Nesse diapasão, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende ser evidente o
excesso de prazo
na custódia, porquanto já se estende por seis meses e não haveria sequer previsão para designação de audiência de instrução, tornando indefinida a duração da prisão cautelar, a ensejar o seu imediato relaxamento.

Como segunda vertente, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e aponta a
ausência do
periculum libertatis
a que se refere o art. 312 do CPP
,
haja vista inexistirem elementos concretos capazes de revelar em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, máxime porque se trata de agente primário e a gravidade em abstrato do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo a justificar a medida segregatícia,
sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, a exemplo do monitoramento eletrônico.

Diante de tudo o que expõe, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, bem como à vulnerabilidade dos detentos em razão da precariedade estrutural e sanitária das unidades prisionais, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de substituir a prisão preventiva por restrição cautelar não prisional, expedindo-se o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 50621956.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 50833536) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 51164489.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 51550483).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Júlio César Assis de Moraes
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os delitos de tentativa de roubo e resistência, tipificados nos artigos 157 c/c art. 14, II e 329, ambos do CP, uma vez que no
06/01/2020
, por volta de 00h10, em uma residência particular, nesta Capital, teria adentrado o imóvel da vítima
Bruna Teixeira dos Santos
e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca tentado subtrair coisas alheias móveis.

Consta ainda dos autos, que após ouvir barulhos em um dos cômodos da residência, a vítima foi averiguar e se deparou com o indiciado, o qual avançou em sua direção com uma faca passando a ameaçá-la de morte e exigindo aparelhos celulares e dinheiro. Na sequência, a ofendida conseguiu solicitar ajuda ao vizinho e quando os policiais militares chegaram no local, avistaram o suspeito empreendendo fuga, pulando o muro da casa, sendo posteriormente capturado e preso em flagrante mediante muita resistência.

Diante de tais fatos, o beneficiário do
writ
foi conduzido preso e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

1
.

Do decreto segregatício.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual
.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no art. 313, inc. I do CPP, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de roubo ultrapassa 04 (quatro) anos.

De outro lado, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares e da vítima na fase policial.

E, como é cediço, tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual
condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MMa. Juíza da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta do delito
, materializada na exacerbada violência com que praticada, aferida a partir do
modus operandi
e alto grau de periculosidade do agente, argumentos estes que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2.
São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a sua real periculosidade e a gravidade concreta do delito de roubo em tese perpetrado, bem evidenciada pelo modus operandi empregado em seu cometimento.

Segundo consta dos autos, o delito teria sido praticado

por quatro agentes,
com emprego de facas e ameaças de morte, no interior da residência das vítimas
. 3. (...). 5. Ordem denegada”.
(STJ. HC 574627/SP. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURM. Data do Julgamento 02/06/2020. DJe 10/06/2020) – Destaquei.

Fosse pouco, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade de manter o paciente recolhido ao cárcere também em razão do fundado risco de
reiteração delitiva
, inferido da vasta lista de registros criminais anteriores que possui o encarcerado.

D
everas, tal argumento se revela apto a justificar a mantença da constrição cautelar, pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, ele ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações penais:

1. Ação Penal n.o 1795-30.2016.811.0024 (cód. 81745)
, em trâmite perante a 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que denunciado pelo cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
;

2. Ação Penal n.o 28245-53.2016.811.0042 (cód. 451149)
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que denunciado pelo cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §4o, incisos I e II c/c art. 14, inciso II e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal
;

3. Ação Penal n.o 46750-87.2019.811.0042 (cód. 607131)
, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que denunciado pelo cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal
;

4. Ação Penal n.o 42578-05.2019.811.0042 (cód. 602501)
, em trâmite perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que denunciado pelo cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §4o, incisos I e II e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os
suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e
desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha
em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a
toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da
não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio
da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A
propósito, é esse o posicionamento firmado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 06
,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta
ao paciente, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e
pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP,
haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelarem a indispensabilidade da medida
para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa à coletividade,
demonstrado na gravidade concreta dos crimes a ele imputados e do risco eminente de que,
solto, persista infringindo o ordenamento jurídico.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas
situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À
vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade dos crimes perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque aparenta ser um usual transgressor da Lei e agiu com exacerbada violência na empreitada criminosa, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

2.
Do anunciado excesso de prazo
.

Quanto à alardeada coação ilegal suportada pelo paciente decorrente do alargamento da marcha processual, entendo que referida pretensão
não faz jus à acolhida
.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com
isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam
influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada
.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”
(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaqu
ei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um
m
inucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com as informações constantes no sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, que o paciente foi preso em flagrante no dia
06/01/2020
, sendo submetido à audiência de custódia no dia subsequente, ocasião em que teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pelo MM. Jui
z de primeiro grau.

A denúncia foi recebida em
29/01/2020
, sendo o paciente devidamente citado no dia
10/02/2020
e em
03/03/2020
a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, ocasião em que não arguiu preliminares, porém, pleiteou a revogação da prisão preventiva do denunciado. E na data de
11/03/2020
a MMa. Juíza singular indeferiu o aludido pedido de revogação,
“vez que não havia modificação fática desde a decisão que decretou a prisão, sendo o pedido de revogação indeferido e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/04/2020”
(ID 51164489 – p. 4).

E
m seguida,
a audiência não ocorreu em razão da instituição das medidas preventivas à propagação do Covid-19, que acarretou a suspensão de atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário.
E consoante informes da
autoridade tida por coatora, no dia
17/04/2020
a prisão do paciente foi reavaliada e por entender que ainda estavam presentes as requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto segregatício, foi mantida a decreto segragatício.

D
iante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque as providências necessárias para garantir sua regular tramitação estão
sendo tomadas pelo d. magistrado competente.

A
lém do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19),
a qual obrigou o Poder Judiciário à instituir de súbit
o o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais, valendo salientar, outrossim, que
as audiências por videoconferência foram regulamentadas pelo Provimento n.o 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça e já estão sendo realizadas, de modo que,
não se sustenta a alegação do impetrante de falta de perspectiva de designação do ato solene
.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente,
com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

Em tempo, quanto às alegações feitas
en passant
pela i. Defensoria Pública acerca da necessidade de reavaliação das prisões provisórias em razão da pandemia causada pela Covid-19; reputo imprescindível destacar que as providências propostas pelo Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante e devem ser aplicadas casuisticamente pelo julgador, que decidirá com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada do sujeito do ambiente carcerário, não consistindo o aludido normativo em uma ordem de liberdade irrestrita a todos aqueles que a reclamarem, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza,
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigaçã
o
.

Em sendo assim, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020